Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESILIÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal quando os fundamentos apresentados pela recorrente são condizentes com o teor da Sentença impugnada.
2. O Contrato firmado entre as partes é claro em estimar o consumo mensal e determinar a exclusividade do fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP. O consumo em frequência e valores aquém do estimado torna verossímeis as alegações do fornecedor acerca da quebra da exclusividade, ainda mais quando se considera que a empresa consumidora do produto é uma grande pandaria do setor e em pleno funcionamento durante a vigência contratual.
3. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no artigo 413 do Código Civil. 3.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.